Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0720104-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Reclamante: ELIZEUDA CAMPOS DA SILVA Reclamado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. No curso do processamento deste feito, a parte reclamante protocolou petição por meio da qual requer a desistência da espécie, ante a alegada perda do objeto desta reclamação criminal (ID 60490093). Considerando o desinteresse manifestado pela parte reclamante no prosseguimento deste feito, outra medida não resta a adotar senão o seu arquivamento. Desse modo, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência da presente reclamação criminal e extingo-a, sem resolução do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. intimem-se. Brasília/DF., 28 de junho de 2024. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator